Tribunal: STF
Processo: RE 1577513
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Juízes classistas. Limites subjetivos da coisa julgada. Execução individual. Lei nº 6.903, de 1981. Parcela autônoma de equivalência. RMS nº 25.841/DF. Contrariedade. Ilegitimidade ativa demonstrada. agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão recorrido para extinguir execução.

    2. O Tribunal de origem havia concedido diferenças salariais a um exequente, com base em sua inclusão em lista de ação coletiva, mesmo sem ter se aposentado sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. A ação coletiva visava à execução da decisão proferida no RMS nº 25.841/DF.

    3. Na decisão agravada, proveu-se o recurso extraordinário por se entender que no acórdão recorrido contrariou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os limites subjetivos da coisa julgada do RMS nº 25.841/DF, que restringe os benefícios a magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a Lei nº 6.903, de 1981 e seus pensionistas.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada estabelecida no RMS nº 25.841/DF e se a execução individual de um título coletivo pode beneficiar juízes classistas não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981.

    III. Razões de decidir

    5. A decisão proferida no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança.

    6. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo permitido extrair da postulação um pedido que o réu não contestou.

    7. A tese de acolhimento de pedido implícito, em favor de juízes classistas ativos ou não aposentados sob a Lei nº 6.903, de 1981, afronta os limites da coisa julgada.

    8. A mera inclusão do agravante em listagem anexa à petição inicial da ação coletiva não confere, por si só, legitimidade para o cumprimento individual da sentença, sendo necessária a verificação caso a caso.

    9. O entendimento exarado pelo Colegiado de origem contrariou a expressa e particular jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia.

    10. As alegações constantes do agravo regimental limitam-se a reiterar teses já refutadas, sem apresentar fundamento suficiente para alterar a decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.